Tribunal: TJSP
Processo: 1501017-41.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORAS BEM DEMONSTRADAS – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – O AUMENTO DAS PENAS DE KAUÊ PELOS MAUS ANTECEDENTES E PELA REINCIDÊNCIA FUNDADOS EM CONDENAÇÕES

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – QUALIFICADORAS BEM DEMONSTRADAS – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – O AUMENTO DAS PENAS DE KAUÊ PELOS MAUS ANTECEDENTES E PELA REINCIDÊNCIA FUNDADOS EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS NÃO ACARRETA HIPÓTESE DE BIS IN IDEM, MAS DEVIDA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS, RESPEITADO O CRITÉRIO TRIFÁSICO – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGIMES PRISIONAIS CORRETAMENTE INDIVIDUALIZADOS PARA AMBOS OS RÉUS, EM ESPECIAL PELA VITA ANTEACTA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1501017-41.2019.8.26.0548,
da
Comarca
de
Campinas, em que são apelantes JOAO VICTOR VALENTIM
BORGES SANT ANA e KAUE CESAR DAVID, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501017-41.2019.8.26.0548 -Voto no 48321
2
Voto no 48321
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501017-41.2019.8.26.0548
Comarca: CAMPINAS - (Processo no 1501017-41.2019.8.26.0548)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: Joao Victor Valentim Borges Sant ana e Kaue Cesar David
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PLEITO
ABSOLUTÓRIO
INATENDÍVEL
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO
MANTIDA – QUALIFICADORAS BEM DEMONSTRADAS – PENA DOSADA
COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – O AUMENTO DAS PENAS DE KAUÊ
PELOS MAUS ANTECEDENTES E PELA REINCIDÊNCIA FUNDADOS EM
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS NÃO ACARRETA HIPÓTESE DE
BIS
IN
IDEM,
MAS
DEVIDA
INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS
PENAS,
RESPEITADO
O
CRITÉRIO
TRIFÁSICO
–
DOSIMETRIA
PENAL
INALTERADA
–
REGIMES
PRISIONAIS
CORRETAMENTE
INDIVIDUALIZADOS PARA AMBOS OS RÉUS, EM ESPECIAL PELA VITA
ANTEACTA – RECURSOS DESPROVIDOS.
VOTO DO RELATOR
JOÃO VICTOR VALENTIM BORGES SANTANA
e KAUÊ CÉSAR DAVID foi condenado pelo r. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de CAMPINAS, nos autos do Processo no
1501017-41.2019.8.26.0548, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Abelardo de Azevedo Silveira, como incursos
no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV c.c. o artigo 14,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501017-41.2019.8.26.0548 -Voto no 48321
3
inciso II, ambos do Código Penal; JOÃO VICTOR, às penas
de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto e ao pagamento
de 05 (cinco) dias-multa, fixados no valor mínimo legal; KAUÊ
CESAR, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 06
(seis) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. Somente a
JOÃO VITOR foi deferido o apelo em liberdade (fls. 195/199).
Os apelantes foram processados porque tentaram subtrair, mediante concurso de agentes e
rompimento de obstáculo, 02 (duas) garrafas de uísque, 01
(uma) caixa contendo 19 (dezenove) chicletes da marca
“Trident” e a outra caixa com 15 (quinze) unidades da bala
“Halls”, além de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) em
espécie, bens pertencentes ao estabelecimento comercial “Bar
Sales”, de propriedade de Domingos dos Santos Silva.
Apelam,
pleiteando a
absolvição
ao
fundamento da fragilidade probatória. Subsidiariamente,
requer a fixação da pena base de KAUÊ no mínimo legal, sob o
argumento que a consideração de maus antecedentes e da
reincidência na dosimetria penal configura bis in idem, bem
como o abrandamento do regime prisional de KAUÊ para o
semiaberto (fls. 212/219).
Contrariados os recursos (fls. 228/232), a
douta Procuradora de Justiça Dra. Rita de Tomasso Martins
opina pelo desprovimento de ambos (fls. 244/258).
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
A absolvição é meta impossível de ser
alcançada, pois a autoria e a materialidade estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501017-41.2019.8.26.0548 -Voto no 48321
4
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Conforme se infere dos autos, após romper o
telhado do “Bar Sales”, JOÃO VITOR ingressou no interior do
imóvel e de lá subtraiu os bens descritos na peça matriz,
enquanto KAUÊ CESAR permaneceu do lado externo do
estabelecimento comercial para garantir cobertura.
Policiais militares foram informados acerca do
crime e características dos larápios, prendendo ambos em
flagrante delito. Na oportunidade, ao serem indagados, KAUÊ
CESAR negou a prática do delito, enquanto JOÃO VITOR,
preso em posse da res, confessou aos policiais a prática do
delito com o apoio do comparsa.
Ouvido em ambas as fases da persecução
penal, KAUÊ CESAR sustentou sua negativa, apresentando
simplória versão de suposta acusação injusta contra si.
No entanto, sua escusa não só se revela pueril,
como ficou isolada nos autos, rechaçada pelo conjunto
probatório colidido no caderno processual, em especial diante
da coerente prova oral colhida.
JOÃO VITOR, por sua vez, não apresentou sua
versão dos fatos no caderno processual. Na Delegacia de
Polícia, optou pelo direito constitucional ao silêncio (fls. 09) e,
em Juízo, foi declarado revel (fls. 193).
O proprietário do bar afirmou ter contratado
um indivíduo para dormir em seu estabelecimento, justamente
para evitar furtos, o qual acionou a Polícia na data dos fatos,
passando informação detalhadas sobre as características e
atuação dos larápios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501017-41.2019.8.26.0548 -Voto no 48321
5
Sempre que ouvidos, os policiais militares
Jorge Augusto Silva Ferreira e Elias da Silva Ferreira
confirmaram de maneira coerente a diligência bem sucedida.
Declararam terem se dirigido ao local dos fatos, munidos das
informações detalhadas sobre a conduta e características de
ambos os acusados, motivo determinante para o sucesso da
prisão efetuada. Destacaram que KAUÊ CESAR estava próximo
ao estabelecimento comercial da vítima, enquanto JOÃO
VITOR ainda se encontrava em cima do telhado na posse da
res. Por fim, destacaram que JOÃO VITOR confirmou a
comparsaria com KAUÊ CESAR, que estava lhe “dando
cobertura”.
Vale dizer que nada há nos autos que dê com a
falta de lisura dos agentes da lei, de modo que nada conduz à
trivial tese no tocante à parcialidade dos testemunhos,
largamente rechaçada pela jurisprudência pátria.
Ademais, não bastasse a contundente prova
oral colhida, a apreensão da coisa na posse de JOÃO VITOR
inverte o ônus da prova.
A jurisprudência é tranquila no sentido de que,
“Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída
em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade
e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa
inequívoca, sendo que a explicação dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo,
o desate condenatório” (RJTACSP 43/221).
E mais, “o fato de o produto de a subtração ter
sido encontrado em poder do réu provoca a inversão do ônus da
prova, de sorte que, em tais circunstâncias, passa a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501017-41.2019.8.26.0548 -Voto no 48321
6
obrigação do acusado justificar a posse de modo convincente,
sendo certo que, não o fazendo, a presunção da autoria
transmuda-se em certeza” (RJTACSP 44/216).
Não há, pois, violação ao artigo 155 do Código
de Processo Penal, uma vez que a condenação de ambos os
apelantes não está apoiada exclusivamente nos elementos
indiciários colhidos em solo policial. Trata-se de um conjunto
de elementos que dão fundamento ao édito condenatório, em
especial a confissão informal de JOÃO VITOR, apontando
KAUÊ como seu comparsa, em consonância com os
depoimentos uníssonos dos policiais militares ouvidos.
Nesse sentido, bem ressaltou a r. sentença:
“João Victor estava no telhado do bar na posse das
mercadorias subtraídas quando foi detido e indicou Kaue
como seu comparsa, que permaneceu do lado de fora,
vigiando. Além de indicar o corréu, João Victor também
forneceu as suas características físicas, o que possibilitou
aos policiais detê-lo ainda nas proximidades do local do furto.
A versão de Kaue, segundo a qual teria visto João Victor e
um
“branquinho”
chegarem
para
praticar
o
furto
absolutamente não convence. Tanto que não havia nenhum
outro “branquinho” no local além de João Victor e do próprio
Kaue, que estava nas proximidades do local do furto quando
os policiais o detiveram, restando claro que era ele quem
dava cobertura a João Victor.” (fls. 196)
Portanto, não resta dúvida quanto à pratica
do crime em apreço, bem como das qualificadoras do
concurso
de
agentes
e
rompimento
de
obstáculo,
devidamente comprovadas pelo laudo de fls. 128/131 e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501017-41.2019.8.26.0548 -Voto no 48321
7
depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo.
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito, pois fixada com
critério e até brandura.
Para JOÃO, não obstante a presença de duas
qualificadoras, a pena-base foi fixada no mínimo legal, 02
(dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa no valor mínimo legal.
Na segunda fase, a atenuante da menoridade
relativa não pode reduzir a sanção abaixo do mínimo previsto
(Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça).
Na derradeira etapa, houve redução de 1/2
(metade) pelo conatus, o que se mostra razoável com o iter
criminis percorrido, tornando-se definitiva a pena de JOÃO
em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 05 (cinco)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Foi fixado o regime aberto para hipótese de
expiação.
Melhor sorte não assiste ao apelante KAUÊ.
A Defesa combate a majoração das penas em
duas etapas do cálculo penal com base em registros
criminais pretéritos do apelante KAUÊ, aduzindo que o
reconhecimento, concomitantemente de maus antecedentes e
reincidência configura bis in idem.
Sem razão.
Não há bis in idem no cálculo operado, pois as
majorações tratam de condenações distintas em diferentes
fases da dosimetria penal. Na esteira dos precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501017-41.2019.8.26.0548 -Voto no 48321
8
Superior Tribunal de Justiça: “Descabe falar em bis in idem
quando a exasperação na primeira (maus antecedentes) e na
segunda (reincidência) etapas do critério trifásico é decorrente
da existência de mais de uma condenação anterior” (HC
178888/MS, DJe 28/06/2012).
Observado o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal, observa-se que a legislação impõe
a observância de maus antecedentes e da reincidência, que
possuem significação distinta, nas diferentes etapas do
cálculo penal
artigo 59 e artigo 61, ambos do Codex
Repressor.
Calcados
em
condenações
definitivas
distintas, não há se reconhecer dupla sanção pela mesma
circunstância, sendo imperativa a análise de cada uma das
condenações pretéritas a fim de estabelecer o quantum
adequado para a resposta estatal à ação delituosa praticada,
considerando o dúplice caráter repressivo e preventivo da
pena, o que representa de modo efetivo a individualização da
pena preconizada pela Carta da República.
Destarte, mantém-se a majoração da pena de
KAUÊ em 1/6 (um sexto), devido aos maus antecedentes
(certidão
condenatória
de
fls.
60/61,
processo
no
0021821-34.2008.8.26.0114), perfazendo 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda fase, fica mantida a elevação em
mais 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (fls. 61 do
processo no 0025379-72.2012.8.26.0114), perfazendo 02
(dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501017-41.2019.8.26.0548 -Voto no 48321
9
pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na derradeira etapa, considerando o iter
criminis percorrido, a pena foi reduzida em 1/2 (metade),
ficando estabilizadas em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal.
Diante do somatório de “maus antecedentes”
e “reincidência” está justificado o regime mais drástico de
expiação, o fechado, único suficiente e necessário para conter
os impulsos criminosos do réu.
Subsiste, assim, incólume a r. sentença,
mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos,
aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos.
EUVALDO CHAIB
Relator